Tribunal: STF
Processo: ARE 1470215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR VINCULADO A OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. MESMOS ARGUMENTOS. INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO. I. A parte agravante não trouxe elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasou seu recurso unicamente nos termos já devidamente rechaçados anteriormente na decisão monocrática. II. Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os servidores Públicos da Polícia Civil, qual seja, o SINPOL-MA, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravante para executar individualmente a obrigação de fazer na sentença da Ação Coletiva (Processo nº 37.012-80.2009.8.10.0001) proposta pelo SINTSEP-MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical. III. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em síntese, buscam os Agravantes a reforma ou reconsideração da decisão que negou provimento a Apelação Cível antes interposta.



    O ponto principal da questão cinge-se a examinar se a parte Agravante possui direito a implantação da diferença remuneratória, no percentual de 21,7%, em razão do trânsito em julgado da Ação Coletiva nº. 37012/2009 promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP/MA.



    Das razões trazidas pelos Agravantes, não vejo fundamento legal suficiente para reconsiderar a decisão atacada.



    Os Agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar o entendimento já firmado, limitando-se a repetir os fundamentos do recurso anteriormente interposto.



    [...]



    In casu, os Agravantes são representados por sindicato próprio, SINPOL-MA, como dito anteriormente.



    Dessa forma, não merece reparo a decisão recorrida, vez que os Recorrentes, vinculados a sindicato específico, não podem ser representado por outros sindicatos, em observância ao princípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal:



    Art. 8º II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;



    Sendo assim, verifico que os Agravantes não demonstraram a suposta lesividade atribuída ao decisum atacado, tampouco a probabilidade de provimento do recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente